Tribunal: TJDFT
Processo: 0713016-80.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIOEDUCATIVO (GDSE). SERVIDORA DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA À DISPOSIÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVA PRÓPRIA DA CARREIRA. GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta por servidora integrante da carreira Socioeducativa do Distrito Federal contra sentença que, em mandado de segurança impetrado em face do Distrito Federal, denegou a ordem e manteve o ato administrativo que interrompeu o pagamento da Gratificação de Desempenho Socioeducativo (GDSE). A impetrante, colocada à disposição da Defensoria Pública do Distrito Federal, requereu a declaração de ilegalidade da supressão da verba, com o restabelecimento da gratificação no percentual de 15% e o pagamento das parcelas vencidas após a impetração.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em definir se servidora da carreira Socioeducativa do Distrito Federal, colocada à disposição de órgão diverso, faz jus à percepção da GDSE, prevista no art. 17 da Lei distrital no 5.351/2014, com redação dada pela Lei distrital no 7.613/2024, independentemente da demonstração do efetivo exercício de atividade socioeducativa própria da carreira no órgão cessionário.
III. Razões de decidir
A GDSE possui natureza funcional e propter laborem, não se qualificando como vantagem geral inerente à mera titularidade do cargo. A interpretação sistemática do art. 17 da Lei distrital no 5.351/2014 evidencia que a expressão “os demais servidores integrantes da carreira”, constante do inciso III, deve ser compreendida em consonância com a lógica da gratificação de desempenho socioeducativo, isto é, como dirigida aos servidores que, embora não exerçam as atividades previstas nos incisos I e II, permaneçam no desempenho de atribuições socioeducativas próprias da carreira. A cessão ou colocação à disposição, admitida pelo art. 6o da Lei no 5.351/2014 e pelo art. 152, § 4o, da LC distrital no 840/2011, não assegura, por si só, o recebimento automático de gratificação vinculada a condições específicas de exercício. Ausente prova pré-constituída de que a impetrante, em atuação na Subsecretaria de Administração Geral da Defensoria Pública, continuasse a desempenhar atividade socioeducativa própria da carreira, não se configura direito líquido e certo. O entendimento administrativo consubstanciado no Parecer no 304/2025 revela interpretação razoável da legislação de regência.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença que denegou a segurança.
Tese de julgamento: A Gratificação de Desempenho Socioeducativo (GDSE), prevista no art. 17 da Lei distrital no 5.351/2014, com redação da Lei distrital no 7.613/2024, possui natureza propter laborem e somente é devida ao servidor da carreira Socioeducativa quando demonstrado o efetivo exercício de atividade socioeducativa própria da carreira, não bastando, para sua percepção, a mera titularidade do cargo ou a condição de servidor cedido ou colocado à disposição de outro órgão.
Legislação relevante citada:
Lei distrital no 5.351/2014, arts. 6o, 17 e 18; Lei distrital no 7.613/2024, art. 17; Lei distrital no 3.354/2004; Lei Complementar distrital no 840/2011, art. 152, § 4o; Lei no 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2056819, APC 0720252-20.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 22/10/2025, DJe 11/11/2025;